Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705855-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 57969831(EMD), 57271815(EMD) e 57110966 dos autos de origem], que, nos autos do cumprimento de sentença de rescisão de escritura de compra e venda do imóvel sito na EQNP 08/12 BLOCO H, Lote 04, P. Sul, Ceilândia movido pela agravante em desfavor de BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS, determinou que se aguarde o julgamento de mérito do AGI no 0703926-78.2020.8.07.0000, anteriormente interposto pelo o ora agravado em face da ora agravante. O Juízo a quo entende “que embora não tenha sido concedido efeito suspensivo ao AGi interposto, mostra-se IMPRESCINDÍVEL a preclusão (ausência de recursos) para efetivo cumprimento desta, haja vista tratar-se de ato irreversível.” (ID 57969831) A agravante recorre, alegando, em síntese, que “no caso sub judice não está contido no seu universo hierárquico o poder de determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença a partir do fato que que existe decisão do Tribunal, em sede de Agravo, que rejeitou a tutela de urgência do recurso que buscava suspender a execução e ordenou TEXTUALMETNE o prosseguimento do feito.” (ID 14915467) Ressalta também a necessidade que “O D. Magistrado a quo, está adstrito ao cumprimento do devido processo legal e por mais que pretenda suspender a execução tal medida só seria possível se houvesse em favor do Agravado/executado decisão neste sentido. Entretanto a tutela e urgência no primeiro agravo interposto foi indeferida e foi determinado o prosseguimento do feito.” (ID 14915467) Acrescenta ainda que “Não existe previsão processual dentro do ordenamento jurídico para lastrear a decisão monocrática que determinou a partir do entendimento do D. Magistrado a suspensão do cumprimento de sentença. Tal decisão desrespeita os institutos processuais vigentes (Artigo 1019, inciso I do CPC) e, ainda, mais GRAVE, desacata a ordem superior já proferida pelo Tribunal nos autos do agravo 0703926.78.2020.8.07.0000 que rejeito a tutela de urgência para suspender o processo.” (ID 14915467) Com base principalmente nos argumentos acima sumariados, requesta a reforma da decisão agravada de modo que seja retomado o fluxo do feito executivo para efetivamente cumprir a ordem de reintegração de posse do imóvel EQNP 08/12 BLOCO H, Lote 04, P. Sul, Ceilândia, em cumprimento da decisão de ID 5684718 dos autos de origem. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, e, ao cabo, requer a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 14915468), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento liminar buscado pela agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, arts. 9o e 300, dentre outros). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra bastante provável, mormente porque na parte final da decisão relacionada à tutela de urgência requerida no bojo do AGI no 0703926-78.2020.8.07.0000 assim ordenou: “(...) Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c art. 1022, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. (...)” (ID 14623112 do AGI no 0703926-78.2020.8.07.0000) O Juízo a quo foi devidamente comunicado de tal decisão, em 02/03/2020, por meio do Ofício de ID 14624064 dos autos de origem. A decisão vergastada foi proferida em 03/03/2020, após o recebimento do referido Ofício, e mesmo assim, o Juízo de primeiro grau reputou necessário o aguardado do julgamento do mérito do AGI no 0703926-78.2020.8.07.0000 para dar prosseguimento ao feito na origem. À luz dos princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade (CPC, arts. 4o, 6o, 8o, dentre outros), que são hodiernamente importantes pilares da sistemática processual civil vigente, este Relator entende que, na hipótese de indeferimento da tutela de urgência, a probabilidade de provimento do recurso é remota - regra geral -, e, por isso, determina o prosseguimento do feito na origem para que o processo caminhe alinhado com as diretrizes emanadas do ordenamento jurídico vigente. No particular, além de ter havido expressa determinação para o Juízo a quo promover a normal continuação do fluxo processual, não há nos autos nenhum óbice jurídico, processual ou fático a justificar a condição por ele imposta, qual seja, “preclusão da decisão ID 56849718 para prosseguimento do feito”. (ID 57110966 dos autos de origem) Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico embasado em diversas normas do Direito que autorizam o prosseguimento do feito quando não houver concessão de efeito suspensivo da decisão agravada ou deferimento de outra tutela de urgência que eventualmente implique na suspensão do feito originário. Com efeito, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos estabelecidos no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar que o Juízo de origem, antes do julgamento do mérito do AGI no 0703926-78.2020.8.07.0000, prossiga-se com o fluxo normal do cumprimento de sentença, que tramita sob o no Proc. no 0057786-81.2010.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator